Tribunal: CARF
Processo: 11020.001572/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001572/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALÇADOS KALYTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO.
A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 600/05, vigente à época,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido
futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda vez
que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento
uma decisão judicial.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO.
O requerimento da habilitação ou seu deferimento, não alteram o prazo
prescricional quinquenal para intentar-se a restituição ou a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001572/2010-74
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em São Paulo I, no 16-56.140, da 8a Turma de Julgamento, em sessão de 14 de
março de 2014:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (vide quadro abaixo) de
créditos de Finsocial com débitos de, COFINS, tendo em vista ação judicial transitada
em julgado que reconheceu o direito da interessada de compensar os valores recolhidos
a maior de Finsocial com valores devidos a título de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS.

Às fls. 131/132, consta Informação Fiscal a respeito da ação fiscal, destacando-se a data
em que o acórdão transitou em julgado, 19/08/1997; a data em que a autora renunciou
ao direito de propor execução do julgado em face do deferimento da opção pela
compensação, 22/08/2002; bem como o valor do indébito reconhecido em decisão
judicial transitada em julgado, 86.443,06 Ufir.
No Despacho Decisório de fls. 147 a 149 que apreciou os documentos PerDComp
acima referidos, a autoridade administrativa, ao fundamentar a decisão, discorreu sobre
a ação judicial e consignou que “A União manifestou-se contra a intenção do
contribuinte de compensar os valores do Finsocial com débitos de Cofins (...), porém o
juízo entendeu ser perfeitamente possível a compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título de Finsocial com parcelas vincendas a título de Cofins, ficando
ressalvado à Fazenda o direito de glosar, desde que respeitado o prazo decadencial
para homologação do crédito, os valores compensados em desacordo com a decisão
transitada em julgado” e concluiu com base no § 5o do art. 74 da lei no 9.430, de 1996,
que:
Tendo em vista o decurso de prazo de cinco anos contado da data das declarações de
compensação transmitidas em 2004, não há de se falar em manifestação da autoridade
fazendária pela homologação ou não da compensação efetuada; em relação às demais
declarações de compensação, deve-se observar o art. 1o do Decreto n° 20.910, de 6 de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

janeiro de 1932, que dispõe que as dívidas da União prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Prossegue a autoridade fiscal a analisar o pedido, explicando que: o contribuinte
dispunha de 5 anos, a contar da data do trânsito em julgado ou da homologação da
desistência da execução do título judicial (art. 71, §4°, IV da Instrução Normativa RFB
n° 900, de 30 de dezembro de 2008), para utilização do crédito reconhecido
judicialmente. A transmissão das declarações de compensação após este prazo
contraria a legislação
Tendo ocorrido o trânsito em julgado em 19/08/1997 e a desistência da execução do
julgado em 22/08/2002, tem-se que o prazo para utilização do crédito judicial expirou
em 22/08/2007, e as declarações de compensação transmitidas após esta data não
podem ser homologadas;
O cálculo do valor do indébito foi efetuado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
Passo Fundo (fls. 97 e 98).
Assim, foi proferida a seguinte decisão:
“Nos termos do relatório e fundamentação acima, reconheço a homologação por
disposição legal das declarações de compensação vinculadas aos autos transmitidas
em 2004, homologo a compensação das declarações de compensação vinculadas aos
autos transmitidas de 2006 a agosto/2007 até a importância de 86.443,06 UFIR,
corrigida pela taxa Selic até agosto de 1997 e a partir daí juros mensais não
capitalizáveis de 1% ao mês até a data da compensação, e não homologo a
compensação dos débitos objeto das declarações de compensação vinculadas aos autos
transmitidas a partir de setembro/2007.”
O Despacho Decisório encontra-se assim ementado (fl. 147):

Irresignada com o Despacho Decisório do qual foi cientificada em 13/05/2011 (fl. 170),
a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 171 a 173, em que
argumenta que:
- à recorrente foi reconhecido o direito à restituição dos valores de Finsocial
recolhidos em alíquota superior a 0,5% sobre o faturamento, conforme sentença
proferida nos autos do processo supramencionado;
- A recorrente procedeu à execução de sentença do julgado e, em 22.08.2002, desistiu
da mesma, para utilizar o crédito mediante compensação;
- Entendeu o prolator do despacho decisório proferido no processo em epígrafe, que as
compensações transmitidas após a data de 22.08.2077, não podem ser homologadas,
uma vez que o prazo para utilização dos créditos , teria expirado justamente em
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

22.08.2007, quando decorridos cinco anos da data da já mencionada desistência da
ação executiva do título judicial;
- Contudo, entende-se que a referida decisão é uma forma velada de descumprir
determinação judicial contida na sentença antes mencionada;
- a recorrente vinha compensando os créditos reconhecidos na sentença proferida no
sobredito processo judicial quando, em 29.05.2006, foi intimada a apresentar
FORMULÁRIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, devidamente preenchido e
acompanhado de documentação relacionada no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL,
cuja cópia acompanha o presente recurso;
- Tal intimação foi atendida pela recorrente que, em 08.06.2006, apresentou à Receita
Federal o correspondente Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, com a documentação respectiva, conforme cópia que
também acompanha o presente recurso;.
- O pedido gerou o processo administrativo n° 13020.000053/200638, no qual FOI
DEFERIDO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADORA, CONFORME DECISÃO
PROLATADA NA DATA DE 19.06.2066, CUJA CÓPIA A ESTA ACOMPANHA;
- Interessante destacar da referida decisão, a respectiva FUNDAMENTAÇÃO, que veio
explicitada nos seguintes termos: "A IN SRF n° 600, de 2005, em seu art. 51 determina
que na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela Secretaria da Receita Federal após prévia habilitação do crédito
pela unidade da SRF com jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo.";
- se houve notificação da recorrente para que procedesse a habilitação prévia e se esta,
esteve subordinada a uma decisão administrativa, é evidente que o prazo para
compensação não tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença.
- O pedido de habilitação, por seu turno, foi formulado e apresentado dentro do prazo
legal (06.06.2006 e protocolo de 08.06.2006, respectivamente);
- o prazo para compensar os créditos referidos, passa a fluir a partir da data em que
fora intimada a recorrente da decisão que deferiu o pedido de habilitação no processo
administrativo n° 13020.000053/200638, datada de 19.06.2006.
- não ocorreu qualquer prescrição nos créditos objeto da referida habilitação, o que
evidencia o desacerto da decisão levada a efeito no processo n° 11020.00157/201074.
- Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para a revogação da decisão
proferida no processo no 11020.00157/201074, no pertinente aos créditos não
homologados sob o argumento da ocorrência da prescrição, reconhecendo-se, por
conseguinte, o direito da recorrente à compensação dos mencionados créditos no prazo
de cinco anos contados da decisão que deferiu o pedido de habilitação no processo
administrativo n° 13020.000053/200638.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/08/2002
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
A legislação tributária prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial
para apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp), caso a decisão judicial não
disponha expressamente de outra forma. O deferimento do pedido de habilitação do
crédito não implica homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
A presente demanda, conforme se depreende do relatório acima, trata de
insurgência contra a negativa de compensação com base em crédito reconhecido por decisão
judicial, tendo em vista entender a autoridade fiscal, ratificada pela decisão da DRJ, ter ocorrido
a prescrição do direito da contribuinte.
Para a recorrente não haveria razão para a aplicação da prescrição ao presente
caso vez que, segundo seu entendimento, o pedido de habilitação de crédito exigido para a
fruição do direito teria sido protocolado antes do prazo quinquenal, fato que interromperia a
contagem do prazo prescricional.
Não acolho as alegações trazidas pela recorrente no sentido de que se o pedido de
habilitação do crédito judicial for formalizado no prazo de cinco anos a partir da data do trânsito
em julgado, estará respeitado o prazo prescricional disposto do art. 168, inciso II, do CTN.
Entendendo, em sentido oposto, tratar-se a habilitação apenas de um procedimento preliminar,
preparatório ao respectivo pedido de restituição e/ou compensação toda vez que o crédito que
servir de base para tais pretensões tiver como fundamento uma decisão judicial.
Inicialmente, vale notar que a IN RFB no 600/2005 não limitou qualquer direito
garantido em lei e apenas cumpriu o mandamento normativo disposto no §14 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, in verbis:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Nota-se que a norma infralegal supracitada, para as hipóteses de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, estabeleceu procedimento preparatório à
recepção pela RFB do pedido autônomo de restituição e/ou compensação, qual seja, a
habilitação prévia do crédito, exigida no art. 51, da IN RFB no 600/2005:
“Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for
o caso;
IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
V - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VI - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
A habilitação não implica em limitação de direito material, sendo apenas um
procedimento formal preliminar visando unicamente a reconhecer a validade da decisão
judicial transitada em julgado para os fins de restituição e/ou compensação futura e consiste
apenas na verificação dos itens discriminados nos incisos I a V do § 2o do art. 51 da IN RFB no
600/2005.
Nos termos do § 2o, do art. 51, da IN RFB no 600/2005, o sujeito passivo, titular
da ação, tem o prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial, para requerer a habilitação do crédito,
prazo qüinqüenal que guarda consonância com o que dispõe o art. 168, inciso II, do CTN,
mesmo porque, não faria nenhum sentido habilitar crédito prescrito, imprestável à servir de
objeto do pedido autônomo de restituição e/ou compensação.
Importante perceber que o requerimento da habilitação ou seu deferimento, não
alteram o prazo prescricional qüinqüenal para intentar-se a restituição ou a compensação.
Com efeito, ainda que prevalecesse o alegado pelo recorrente no sentido de que a
prescrição teria sido suspensa, por força do art. 4o, Parágrafo Único, do Decreto-lei no 20.910/32,
infra citado, os pedidos de homologação dos créditos, protocolados a partir de 22/08/2007, não
respeitariam o prazo qüinqüenal prescricional para o(s) pedido(s) de compensação(ões) ora
analisado(s).
"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001572/2010-74

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano."
Consultando o processo administrativo no 13020.000053/2006-38, verifica-se que
o mesmo trata de Pedido de Habilitação de Crédito de FINSOCIAL, reconhecido em sede de
Ação Declaratória transitada em julgado em 19/08/1997, sendo certo que a recorrente renunciou
ao direito de propor execução de julgado em face do deferimento da opção pela compensação em
22/08/2002, portanto, passível de restituição ou compensação até a mesma data do ano de 2007.
Soma-se, o entendimento de não ser aplicável ao caso, nem por pura
argumentação, o instituto da interrupção da prescrição prevista nos art. 7o, 8o e 9o do Decreto-lei
no 20.910/32 ou qualquer outra disposição legal da mesma natureza.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital